Tribunal: STF
Processo: ARE 1497874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. ADICIONAL NOTURNO. PRORROGACÃO DA JORNADA. NORMA COLETIVA ESTABELECE O ADICIONAL NOTURNO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO LEGAL, LIMITANDO SEU ALCANCE À JORNADA NOTURNA (22:00H ÀS 5:00H). A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que incide também o item II da Súmula nº 60 do TST nos casos de jornada mista, tendo em vista o desgaste físico a que se submete o trabalhador em prorrogação de jornada, a justificar o adicional noturno para as horas laboradas além das cinco horas da manhã. Nos autos do processo TST-E-RR-142600-55.2009.5.05.0037, realizado em 14/12/2017, sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro João Orestes Dalazen, a c. SbDI-1/TST consagrou o entendimento de que é válida a cláusula de Convenção Coletiva de Trabalho que considera noturno apenas o labor executado entre as 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte mesmo quando prorrogada a jornada após as 5 horas, desde que haja a concessão de contrapartida mais benéfica ao trabalhador. O caso dos autos, contudo, é diferenciado, não se subsumindo aquele retratado no processo TST-E-RR-142600-55.2009.5.05.0037. Isso porque, conforme se nota do v. acórdão recorrido, a norma coletiva que estabelece o adicional noturno em percentual superior ao legal, limita seu alcance à jornada noturna (22:00h às 5:00h), nada dispondo acerca da incidência do adicional legal para as horas laboradas em prorrogação da jornada noturna. No que se refere, portanto, ao labor após as 5:00h, deve incidir o adicional previsto no art. 73 da CLT. O Tribunal Regional, ao decidir pelo direito dos ora substituídos ao pagamento do adicional previsto no art. 73 da CLT, para as horas laboradas em prorrogação da jornada noturna, não violou o art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, pois, conforme visto, não descumpriu disposição normativa, mas tão somente procedeu a sua interpretação. Entende-se que, de fato, não se está diante de hipótese na qual haja desrespeito à jurisprudência consolidada desta Corte (transcendência política), tampouco há tese jurídica inédita a ser fixada em questão peculiar no âmbito da legislação trabalhista (transcendência jurídica), ou mesmo condenação exorbitante ou irrisória (transcendência econômica) - neste caso o valor total da condenação não torna a causa relevante do ponto de vista econômico, ou, por fim, hipótese que demande juízo de sindicabilidade atinente a direito social mínimo assegurado na Constituição Federal (transcendência social). Nesse contexto, deve ser confirmada a decisão agravada. Agravo conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXVI; e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente